Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-34.2023.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001927-34.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR VERISSIMO DE OLIVEIRA - CPF: 412.950.641-20 (APELADO), RAFAEL VERISSIMO ARAUJO - CPF: 030.535.311-00 (ADVOGADO), SULEIDE PEREIRA DE ARAUJO VERISSIMO - CPF: 493.815.801-97 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), VALDEIR VERISSIMO DE OLIVEIRA - CPF: 434.707.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, ajuizados por devedores, que reconheceu a prescrição do crédito lastreado em cédula de crédito bancário, extinguindo o processo executivo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II), além de impor condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve interrupção da prescrição trienal do crédito exequendo, a partir do despacho citatório, considerando a alegada morosidade do serviço judiciário, ou se configurada a prescrição direta diante da ausência de citação válida tempestiva, por inércia do exequente.

III. Razões de decidir

3. A cédula de crédito bancário é regida por prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002, c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 52 do Decreto-Lei no 413/1969.
4. A citação somente interrompe a prescrição se viabilizada pelo autor no prazo legal de 10 dias após o despacho que a determina, nos termos do art. 219, §§ 2o a 4o do CPC/1973 e art. 240, §§ 1o a 3o do CPC/2015.
5. A demora na citação dos executados decorreu da inércia do banco exequente, que permaneceu inativo por período superior ao prazo prescricional, mesmo após intimação para impulsionar o feito.
6. A aplicação da Súmula 106/STJ exige comprovação inequívoca de que a mora é exclusiva do serviço judiciário, o que não se verificou no caso.
7. A ausência de citação válida e o lapso superior a três anos entre o vencimento do título e a prática de ato interruptivo configuram prescrição direta, nos moldes do entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida e "1. A citação não produz efeito interruptivo da prescrição se o exequente não adota as providências legais no prazo de 10 dias após o despacho citatório. 2. A prescrição direta do crédito exequendo é reconhecida quando a ausência de citação válida decorre da inércia do autor, afastando-se a incidência da Súmula 106/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC/1973, art. 219, §§ 1o a 4o; CPC/2015, art. 240, §§ 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, AgInt no REsp 1.799.683/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.06.2021; TJMT, Ap. Cív. 0036488-91.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.08.2021; TJMT, Ap. Cív. 1001974-93.2016.8.11.0040, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos dos embargos à execução opostos por
VALDIR VERÍSSIMO DE OLIVEIRA e SULEIDE PEREIRA DE ARAÚJO VERÍSSIMO
.

A sentença julgou procedentes os embargos à execução para declarar prescrito o crédito executado na ação n. 0001243-49.2011.8.11.0086, extinguindo o processo executivo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Condenou ainda a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, ser inaplicável a prescrição direta, porque a citação não se efetivou por motivos alheios à sua vontade, afirmando, ainda, que o ajuizamento da ação interrompeu o prazo prescricional e que deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação seria imputável ao próprio mecanismo da Justiça.

Em contrarrazões (id. 311490365) os apelados, nas quais alegam preliminarmente o não conhecimento do recurso por aceitação expressa da sentença pelo apelante, quando da apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração. No mérito, defendem a manutenção da sentença, argumentando que o apelante não providenciou os meios necessários para a citação no prazo de 10 dias, o que acarretou a não interrupção da prescrição.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no id. 311490362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, trata-se de apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença da 1a Vara Cível de Nova Mutum/MT, nos embargos à execução opostos por
VALDIR VERÍSSIMO DE OLIVEIRA e SULEIDE PEREIRA DE ARAÚJO

VERÍSSIMO
, que julgou procedentes os embargos, declarou prescrito o crédito executado na ação n. 0001243-49.2011.8.11.0086, extinguiu a execução com resolução do mérito (art. 487, II, CPC) e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

·

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelos apelados quanto ao não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que teria havido aceitação expressa da sentença pelo apelante, nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, após a prolação da sentença, os embargantes/apelados opuseram embargos de declaração visando a retificação da base de cálculo dos honorários advocatícios. Em suas contrarrazões aos embargos declaratórios, o banco embargado/apelante teria manifestado que a decisão era "irretocável" e pedido sua manutenção.

O art. 1.000 do CPC estabelece que "
a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer
". A aceitação expressa ocorre quando a parte manifesta inequivocamente sua concordância com o teor da decisão, enquanto a tácita se caracteriza por atos incompatíveis com a vontade de recorrer.

No caso em análise, verifica-se que a manifestação do apelante ocorreu especificamente no contexto dos embargos de declaração, que tratavam exclusivamente da base de cálculo dos honorários advocatícios, não abrangendo o mérito da decisão quanto ao reconhecimento da prescrição. Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores tem adotado interpretação restritiva quanto à aceitação tácita da decisão, exigindo que o ato seja inequívoco e incompatível com a vontade de recorrer.

Portanto, não se pode extrair da manifestação do apelante em sede de contrarrazões aos embargos declaratórios uma aceitação inequívoca quanto ao mérito da sentença, especialmente considerando que os embargos versavam sobre questão específica e distinta (base de cálculo dos honorários).

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

·

MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na ocorrência ou não da prescrição direta do crédito executado, considerando o lapso temporal entre o ajuizamento da ação executiva (11/05/2011) e a efetiva citação dos executados (17/04/2023).

A ação executiva foi ajuizada em 11/05/2011, objetivando o recebimento de R$ 188.878,06, decorrente de
Cédula de Crédito Bancário n. 20/01847-9
com vencimento da última parcela em
30/07/2011
(id. 54995125 – processo executivo):

A prescrição direta, diferentemente da prescrição intercorrente, considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida dentro do prazo legal. Enquanto a prescrição intercorrente se configura pela paralisação do processo por tempo superior ao prazo prescricional após a angularização processual, a prescrição direta ocorre quando não há interrupção do prazo prescricional pela ausência de citação válida.

No caso, observa-se que o título executivo consiste em Cédula de Crédito Comercial, cujo prazo prescricional é trienal, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, no artigo 52 do Decreto-Lei no 413/69 e no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
.”

No mesmo sentido, a súmula 150 do STF estabelece que “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Nesse norte é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
–
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
– SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei no 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69. A prescrição intercorrente também é trienal, porque tem igual prazo da prescrição da ação.
Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente.” (N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.
Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição.
[...]” (TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017). (destaquei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de título de crédito.
[...]” (TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5a Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16). (destaquei)

O Código de Processo Civil, tanto na versão de 1973 (vigente à época do ajuizamento da execução) quanto na atual, estabelece regras claras sobre a interrupção da prescrição pela citação. O art. 219, §§ 1o a 4o do CPC/1973 dispunha:

"Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição."

De forma semelhante, o atual Código de Processo Civil estabelece em seu art. 240:

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário."

Da análise dos dispositivos legais, depreende-se que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação apenas quando o autor adota, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação. Caso contrário, não ocorre a retroação e, consequentemente, o prazo prescricional continua a fluir normalmente.

A única hipótese que afasta essa regra está contida no § 3o do art. 240, que estabelece não ser imputável ao exequente a demora na citação quando está decorrer exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo judiciário.

Destaco que o despacho determinando a citação foi proferido em
20/06/2011
, mas o apelante não forneceu os meios para a citação dos executados no prazo legal. Posteriormente, mesmo após intimação pessoal, o Banco permaneceu inerte.

Apenas em
25/06/2015
, quatro anos após o ajuizamento da ação, o apelante juntou aos autos comprovantes de pagamento da diligência necessária para a citação, que só veio a ocorrer efetivamente em
17/04/2023
, quase 12 anos após o ajuizamento da execução.

Considerando que o título executivo venceu em
30/07/2011
e que não houve interrupção da prescrição pela citação (pois o apelante não adotou as providências necessárias no prazo de 10 dias), o prazo prescricional trienal se completou em
30/07/2014
. A citação, contudo, só ocorreu em
17/04/2023,
quase 9 anos após o implemento da prescrição.

O apelante invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, que dispõe:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Entretanto, a aplicação da referida súmula pressupõe que a demora na citação seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário, o que não ocorreu no caso em análise. Conforme demonstrado nos autos, a demora na citação decorreu principalmente da inércia do próprio apelante, que não adotou as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal e deixou de atender às intimações para dar andamento ao feito.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Descabe, a incidência, do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual. Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese
.” (TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no . 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário
, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001974-93 .2016.8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

Ademais, o exequente não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição durante o período em que permaneceu inativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – NULIDADE DA CITAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PRESCRIÇÃO DIRETA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO
- VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. (N.U 0000343-73.2007.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1.
O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição sem a concretização da citação válida. 3. A inércia do credor em adotar medidas eficazes afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, configurando a prescrição direta."
(N.U 0000087-63.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Dessa forma, diante da ausência de citação válida no prazo legal e do decurso de lapso temporal considerável, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição direta.

Diante do exposto, verifico que a sentença recorrida analisou corretamente as questões fáticas e jurídicas pertinentes, reconhecendo acertadamente a ocorrência da prescrição direta do crédito executado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), passando a totalizar 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa da ação de execução, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025